Tribunal: TJDFT
Processo: 0722229-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. LESÕES RECIPROCAS AFASTADA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal contra a vítima, em contexto de violência doméstica.
2. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima. No caso dos autos, a vítima ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, descrevendo, de forma detalhada, como o agressor a agrediu, com socos e puxão de cabelos, e, em seguida, pegou um cabo de vassoura, para atingir a vítima em várias partes de seu corpo, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito.
3. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo apelante.
4. O réu excedeu a normalidade do tipo, ao praticar o crime na presença do filho menor do casal, o que causa danos ao desenvolvimento emocional do menor que, desesperado, saiu em busca de ajuda, pois seu pai estava batendo em sua mãe, circunstância que autoriza a valoração negativa da culpabilidade, em face da maior reprovabilidade da conduta.
5. Recurso conhecido e desprovido.